Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas.
2. O Código de Processo Penal não contém qualquer previsão expressa acerca de eventual necessidade de intimação do réu acerca do resultado do julgamento do recurso de apelação, sendo que é pacífico na jurisprudência que, nesses casos, basta a intimação da Defesa do réu, seja essa constituída, nomeada ou pública.
3. Não se vislumbra qualquer vício processual após a prolação do édito condenatório que imponha o reconhecimento da nulidade aventada.
4. No caso, o uso de arma de fogo não é circunstância inerente ao tipo penal do crime de extorsão mediante sequestro, podendo, sim, ser utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, conforme restou decidido na sentença e no acórdão revisionando.
5. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas, contribuiu, de forma relevante, para a consumação da empreitada criminosa, o que é fundamento válido para negativar a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime.
6. Não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que, em Juízo, o ora Requerente negou a prática do crime, asseverando que a vítima teria embarcado espontaneamente no veículo, sem qualquer tipo de violência ou coação.
7. Não demonstrada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos incontestes que comprovem o equívoco do veredicto, a inocência do condenado ou a necessidade de mitigação da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional.
8. Revisão Criminal improcedente.